Tribunal: TJMT
Processo: 0003876-29.2014.8.11.0021
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
VIDE ACÓRDÃO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0003876-29.2014.8.11.0021
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JAQUELINE CARDOSO SANTOS - CPF: 892.176.321-04 (RECORRENTE), SELSO LOPES DE CARVALHO - CPF: 358.723.060-91 (ADVOGADO), TIAGO THOMA MARTINS DE PAULA - CPF: 928.855.861-68 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE AGUA BOA - CNPJ: 15.023.898/0001-90 (RECORRIDO), DIEGO MAYOLINO MONTECCHI - CPF: 005.717.021-55 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE AGUA BOA - CNPJ: 15.023.898/0001-90 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 0003876-29.2014.8.11.0021

Origem:
2a Vara Cível da Comarca de Água Boa

Recorrente(s):
Município de Água Boa

Recorrido(s):
Jaqueline Cardoso Santos

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
16/11/2022

Ordem da pauta: 08

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADA – ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO – TOMBAMENTO DE CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE SOJA – PONTE QUEBRADA – NEGLIGÊNCIA DO MUNICÍPIO CARACTERIZADA – RESPONSABILIDADE CIVIL POR OMISSÃO – PREJUÍZOS ADVINDOS DA PERDA DA CARGA TRANSPORTADA – DANOS MATERIAIS COMPROVADOS –
SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Primeiramente, registro que o presente feito teve início na Justiça Comum e fora redistribuído para o sistema dos Juizados Especiais após decisão de declínio de competência exarada pelo Tribunal de Justiça, em razão do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 85560/2016 do TJMT (Tema no 1), que fixou a tese de que
“c
ompete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial.”

2.

O Município demandado, ora recorrente, pretende a reforma da sentença proferida em ação indenizatória que, julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenou o ente demandado ao pagamento de indenização por danos materiais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), consistentes no valor declarado da carga de soja, de propriedade da autora, que veio a se perder em razão de acidente automobilístico decorrente do rompimento de ponte, sob responsabilidade do Munícipio reclamado.

3.

O recorrente defende a extinção do feito sem resolução do mérito, por ilegitimidade ativa da reclamante, visto que, quando do registro de Boletim de Ocorrência sobre os fatos, constou terceiro como proprietário da carga de soja. No mérito, aduz que o acidente ocorreu por culpa exclusiva da vítima, que não teria tomado as cautelas necessárias na condução do caminhão, o que afastaria o nexo causal e ensejaria a improcedência do pleito indenizatório.

4.

Inicialmente, tenho que a preliminar de ilegitimidade ativa foi suficientemente afastada pelo juízo
a quo
, mormente em razão da nota fiscal da mercadoria objeto dos autos estar em nome da reclamante, de modo que mantenho a sentença recorrida quanto a este ponto, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

5.

Quanto ao mérito, dos autos observo que, na data de 12/02/2014, era realizado o transporte de uma carga de soja a granel de propriedade da demandante, por via terrestre em caminhão conduzido por terceiro contratado, quando, ao cruzar o Rio Areões, situada no Município reclamado, a ponte rompeu-se, ocasionando o tombamento do veículo e a queda da soja no leito do rio.

6.

Os fatos descritos são comprovados por fotos que acompanham a inicial, bem como pelo depoimento colhido em audiência.

7.

Diante dos elementos constantes nos autos, entendo que
competia ao ente municipal comprovar que os fatos não se deram como narrado pela parte autora ou demonstrar qualquer elemento que enseje o rompimento do liame causal (art. 373, II, do CPC), ônus do qual não se desincumbiu.

8.

Isso porque, apesar das alegações do Município recorrente, não há nos autos qualquer elemento concreto apto a afastar a sua responsabilidade sobre os fatos descritos, sobretudo porque o mesmo não demonstra que o motorista teria praticado qualquer ato de imprudência na condução do caminhão, nem que haveria qualquer tipo de sinalização no sentido da impossibilidade de tráfego de veículos de grande porte na localidade.

9.

O artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, dispõe pela responsabilização dos entes públicos, quando se verificar a materialização de danos em desfavor de terceiros.

10.

Nesse contexto, o conteúdo probatório apresentado não deixa dúvidas de que, por negligência estatal, consistente na omissão no dever de manutenção da ponte sob responsabilidade do Município, a recorrida enfrentou prejuízo econômico significativo decorrente da perda de mercadoria durante o transporte.

11.

O E. Tribunal de Justiça já enfrentou matéria semelhante à ora debatida, conforme precedente que cito:
“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - ACIDENTE DE TRÂNSITO – QUEDA DE PONTE - FALTA DE MANUTENÇÃO E SINALIZAÇÃO – NEGLIGÊNCIA – CULPA - DANO MATERIAL COMPROVADO - DANO MORAL INEXISTENTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Incumbe à Administração Pública, em sua atividade normal, o dever de zelar pela segurança e proteção dos cidadãos, incluindo aqui a conservação e a segurança das vias públicas. Constatada, assim, a falta de sinalização da via pública e a inércia da Administração no sentido de sanar o problema, tem esta o dever de indenizar o cidadão que se acidenta em decorrência da má conservação. [...]”
(
N.U.
00024815020148110005
, Relatora

Desa.
MARIA APARECIDA RIBEIRO,
julg. em 14/09/2021
)
.

12.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

13.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

14.

Tendo em vista a redistribuição do presente feito para a Turma Recursal/Juizado Especial, a sistemática da Lei no 9.099/95 é aplicada automaticamente e de observância obrigatória, motivo pelo qual registro, desde já, o
afastamento de eventual condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios arbitrada na sentença,
visto que,
em sede de Juizados Especiais, não há que se falar em honorários no 1o grau, nos moldes do artigo 55 da Lei no 9.099/95
(nesse sentido, precedentes dessa E. Turma Recursal:
NU 1004576-40.2017.8.11.0002, Relator Juiz de Direito Marcelo Sebastião Prado de Moraes, DJE de 21.10.2019;
NU
00164445120138110041, Relatora Juíza de Direito Patricia Ceni dos Santos, DJE de 10.10.2019)
. Somente se poderia cogitar da condenação em honorários no caso de litigância de má-fé, o que não vislumbro ser a hipótese dos autos.

15.

Em que pese a sucumbência recursal, deixo de condenar o Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 236 da CNGC/MT:
“Ficam isentos de custas judiciais e emolumentos o Estado e o Município, e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do parágrafo único do art. 4o do Provimento n. 27/2004-CM”.

16.

De outro lado,
condeno

o recorrente
ao pagamento de honorários advocatícios recursais, estes ora fixados 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55,
caput
, da Lei no 9.099/95).

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2022